Tribunal: TJMT
Processo: 1040312-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040312-94.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - CPF: 318.382.191-53 (EMBARGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), LUCAS SOUZA TAVARES - CPF: 434.388.508-93 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE QUANDO DA PROLAÇÃO SENTENÇA – VÍCIO INEXISTENTE – REGISTRO DE CIÊNCIA NO SISTEMA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Em se tratando de processo eletrônico as intimações ocorrem também eletronicamente, nos moldes do art. 5o, da Lei no. 11.419/06, por isso, quando registrada a ciência eletrônica, considera-se aperfeiçoado o ato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No

1040312-94.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO:

FRANCISCO MARIANO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial ao recurso de apelação aviado pelo embargado, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro – “proteção premiada” e acidentes pessoais –, no valor total de R$2.015,77 (dois mil, quinze reais e setenta e sete centavos), bem como para reconhecer seu direito à repetição do indébito de forma simples, devidamente atualizado e apurado por liquidação de sentença.

O embargante alega que não foi intimado do julgamento da sentença, sendo que esta ocorreu somente da sessão de julgamento do recurso de apelação.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 88118965).

O embargado não se manifestou, consoante certificado nos autos (id. 89768469 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CÉDULA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – ADESÃO DE SEGURO – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de cadastro, desde que efetivamente prestado o serviço e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples”.

O embargante argumenta que o acórdão padece de vício de omissão, haja vista que não foi intimado da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Ocorre que em consulta dos autos, nota-se que o sistema registrou ciência da instituição embargante na data de
09/11/2020
, consoante expediente nos autos de origem (id. 6712201).

Ressalta-se, ademais, que a ação de base desde sua distribuição (21/08/2020) tramita na plataforma eletrônica do PJe, instituída pela Lei no. 11.419/06 e regulamentada por meio da Resolução no. 185/2013 do CNJ.

Neste cenário, tem-se como regular a intimação do embargante/requerido, já que ocorrida nos termos do art. 5o, § 1o, Lei no. 11.419/06, vejamos:

“Art. 5o As
intimações
serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
.”

Ademais, cumpre dizer que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(Id 81303468) foi de total
improcedência
, sendo, no entanto, parcialmente reformada diante da interposição de recurso pela parte autora.

Diante disso, tem-se que o banco embargante carecia de motivos para a irresignação recursal, já que a sentença proferida pelo juízo “a quo” lhe foi favorável, representando, pois, num ato contrário ao interesse de recorrer, descortinando situação de preclusão lógica,
ex vi
do art. 1.000, parágrafo único, do CPC/15
[1]
.

Portanto, embora o embargante aponte a nulidade da sentença, não se vislumbra quaisquer das hipóteses ensejadoras da mesma, uma vez que a mesma foi devidamente publicada e o banco embargante registrou ciência no sistema.

Além disso, tem-se que uma vez interposto o recurso de apelação, a instituição bancária, mesmo revel nos autos (certidão de Id 81303461), foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme decisão de Id 81303479, que, no entanto, permaneceu inerte (certidão de Id 81303483), não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REGISTRO NO SISTEMA DA CIÊNCIA
– REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, tampouco a nulidade da intimação.”
(TJ-MT – AC: 10001031720188110021 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
arts. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

[1]
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021